Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO PROCESSUAL CIVIL E LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO OBRIGATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo: (i) na obrigação de fazer consistente em entregar à autora o veículo descrito na inicial no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa a ser oportunamente estabelecida; (ii) ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento referentes ao veículo objeto da presente lide, até efetiva restituição do bem à parte autora, sendo os valores apurados mediante simples cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 a ser corrigido monetariamente a partir da sentença.
2. Nas razões recursais sustenta preliminar de nulidade em razão da ausência de assistência de advogado, em afronta ao art. 9o da Lei 9.099/95, em razão do valor da causa ser R$ 42.283,49, superando 20 salários-mínimos.
3. O fato relevante. Alega a parte autora que, a pedido do réu, celebrou contrato de financiamento (ID 73773040) do veículo Ford/Fiesta Sedan, 2010/2011, prata, placa HJC4798, o qual apesar de ter sido alugado ao filho da autora por três meses para atividade de motorista de aplicativo, era desde a celebração do financiamento pela autora, era de propriedade do réu. Após três meses, o filho da autora desistiu da atividade e entregou o veículo ao réu, que o alienou a terceiros sem conhecimento e autorização da autora, assim como do agente financiador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a discussão da nulidade do processamento da demanda sem a assistência de advogado, em razão do valor da causa superar 20 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A teor do art. 9o da Lei 9.099/95, “Nas causas de valor de até vinte salários-mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado, nas de valor superior, a assistência é obrigatória”.
6. No presente caso a autora atribuiu à causa o valor de R$ 42.283,49 já na inicial, considerando o valor do veículo R$ 26.249,97; os débitos incidentes sobre o veículo R$ 6.033,52; e o pedido de reparação moral no valor de R$ 8.000,00. Cumpre observar que o contrato de financiamento do veículo objeto da lide (ID 73773040) informa no campo “valor final total” R$ 45.368,64.
7. Assim, considerando que o valor da presente causa supera os vinte salários-mínimos, constata-se a nulidade absoluta da demanda processada, sem a obrigatória assistência de advogado, impondo-se a declaração de nulidade da sentença e dos atos decisórios a partir da contestação, inclusive. Precedentes: Acórdãos 1799305 e 1743170.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença cassada, assim como os atos decisórios desde a contestação, inclusive, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para a devida instrução.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1799305, R. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TURMA RECURSAL, J. 11/12/2023, P. 22/01/2024; TJDFT, acórdão 1743170, R. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a TURMA RECURSAL, J. 14/08/2023, P. 21/08/2023.